Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712049-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA ANDRADE DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LIDIA ANDRADE DE CARVALHO, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (Id. 14849907) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a embargante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais (id. 14849909, p. 1/10), a apelante, esclarece, inicialmente, que o objeto contratual o qual originou a ação de execução, embora em seu nome, foi repassado ao seu ex companheiro, com o fim do relacionamento conjugal, o qual se comprometeu pelo pagamento do contrato, sendo o Sr. Sebastião o fiel detentor do veículo e responsável pela quitação do contrato de alienação fiduciária. No entanto, o Sr. Sebastião se furtou do cumprimento das obrigações pactuadas com a Embargante, ora Apelante, gerando o inadimplemento contratual. Feita essas considerações, no intuito de reformar a sentença recorrida, aduz a Apelante, preliminarmente, que o pedido de denunciação à lide não foi considerado pelo Juízo a quo, o que cerceou seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Suscita, ainda, ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que o Sr. Sebastião passou a ser o fiel depositário do bem, lavrando a recorrente uma procuração pública em seu favor, para bem desempenhar os direitos e deveres inerentes ao automóvel, não podendo a recorrente se responsabilizar pelo inadimplemento contratual, em razão da transferência implementada possuir natureza de obrigação propter rem, devendo seu ex companheiro ser responsabilizado pela quitação do contrato. No mérito, alega impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem sua residência, por se tratar de bem de família, não se tratando de objetos de adorno ou suntuosos, mas, sim, de bens que garantem um mínimo de qualidade de vida para a Apelante e seus filhos, discorrendo sobre a legislação aplicada à espécie, em destaque aos artigos 1o, inciso III e 6o, da CF, artigo 1o, da Lei no 8.009/90, artigo 833, inciso II, do CPC. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Caso não seja esse o entendimento, requer o acolhimento das preliminares para que a sentença seja cassada e a ação de execução seja extinta. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que os seus embargos à execução sejam acolhidos. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, id. 14849897. Contrarrazões da parte recorrida no id. 14849912. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (Grifou-se). Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. Ao compulsar os autos, no entanto, verifico que os próprios embargos à execução, quando de sua oposição, já foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo (id. 14849897), não sendo interposto recurso contra a r. decisão. Com efeito, o presente caso concreto não representa hipótese capaz de ensejar o sobrestamento da ação de execução. Neste momento processual, aliás, seria necessário que a recorrente indicasse novos elementos ou circunstâncias, até então desconhecidos, ou ainda, alguma mudança de situação, que pudessem viabilizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que, no entanto, não se verifica nos autos. De fato, o apelante limita-se a reiterar, de forma genérica, após o julgamento do mérito dos embargos, que o prosseguimento da execução teria o condão de lhe acarretar danos irreparáveis, sem, contudo, esclarecer o contexto fático em que ocorreria tal prejuízo. A propósito, cumpre salientar que os embargos à execução não se confundem com a própria ação de execução, já que, enquanto esta tem por objeto a satisfação do direito do exequente, naqueles se busca discutir a existência ou a dimensão do direito exequendo, o que leva à conclusão de que possuem natureza jurídica de ação de conhecimento autônoma incidental ao processo de execução. Nesse sentido, aliás, o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, preconiza que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, o que se justifica para fins de desenvolvimento autônomo em relação à ação de execução, viabilizando, inclusive, a prolação de decisões em momentos distintos, cuja recorribilidade, igualmente, produz efeitos que, em regra, se limitam ao objeto próprio de cognição de cada uma das duas ações. Enfim, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, entendo que o prosseguimento da ação de execução, sem a indicação pelo apelante de qualquer elemento novo, não caracteriza circunstância capaz de justificar a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, especialmente quando não há qualquer notícia acerca da realização de atos processuais constritivos ou expropriatórios. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, sobrestando o andamento da execução, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora